Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. IDOSO. ABRIGAMENTO PERMANENTE. FAMÍLIA SEM CONDIÇÕES DE GARANTIR SEGURANÇA E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. DEVER DE ACOLHIMENTO ASILAR DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A considerar a hipótese de adoecimento da única cuidadora, que também não dispõe de boa saúde, estaria prejudicado o bem estar da autora, idosa de 92 anos e portadora de Mal de Alzheimer, que estaria exposta a grave risco.

2. Evidente, na espécie, a primazia dos princípios constitucionais do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a não se verificar afronta à regulação institucional da assistência social oferecida pelo Distrito Federal no caso de abrigamento permanente do idoso.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.